Tribunal: TJPA
Processo: 0812669-22.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812669-22.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO JOSE COSTA BRAGA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

ARTS. 302 E 303 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DE FIANÇA. CABIMENTO.

CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA
. FIANÇA REDUZIDA PARA 01 (HUM) SALÁRIO MÍNIMO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 325, § 1º, II E 326, AMBOS DO CPP. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR OUTRORA CONCEDIDA. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
artigo 325, §1º, II, do Código de Processo Penal
estabelece,
in verbis
: “
se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:
II – reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços); ou (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
(...)”
.

2.
Se o paciente não possui condições financeiras de arcar com o valor estipulado a título de fiança, por se tratar de pessoa hipossuficiente, deve ser dispensado o seu recolhimento ou reduzido seu valor
;

3. Ordem de Habeas Corpus conhecida e concedida parcialmente, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do
writ
e, no mérito conceder parcialmente a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 25 de outubro à 27 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA,
25
de outubro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Tratam de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
ANTONIO JOSÉ COSTA BRAGA
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí no auto de prisão em flagrante n.
0803541-86.2022.8.14.0061
.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante na data de 26 de agosto de 2022 pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo-lhe concedida a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), havendo posterior redução do
quantum
arbitrado para R$10.000,00 (dez mil reais) pelo juízo impetrado.

Alega a ocorrência de constrangimento ilegal em virtude de a quantia arbitrada a título de fiança permanecer elevada diante da incapacidade financeira do coacto, o qual é pescador artesanal, sendo esta sua única fonte de renda, permanecendo preso em decorrência de ser economicamente hipossuficiente. Por fim, em sede liminar e no mérito foi requerida a concessão da isenção ou redução da fiança ao patamar de 1 (um) salário-mínimo e, no mérito, a ratificação da liminar e concessão da ordem.

Dessa maneira, requer a concessão da liminar para determinar a imediata suspensão da fiança arbitrada no valor de r$ 10.000,00 (dez mil reais), ou a consequente redução para o patamar de 01 (um) salário mínimo. Fazendo-se cessar imediatamente o constrangimento ilegal consistente na possível decretação da prisão, quando já declarados ausentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No mérito, requer-se a concessão da ordem e a cassação da decisão de 1ª instância, para o fim de que se afaste o constrangimento ilegal ao qual está sendo submetido o paciente e, nos termos do artigo 350 do Código de Processo Penal, para dispensar a fiança fixada, ou caso não seja este o entendimento, que seja reduzida ao patamar mínimo, autorizando-se que o paciente permaneça efetivamente em liberdade provisória, consoante decisão que já a concedeu.

O
writ
veio a mim distribuído, porém em virtude do afastamento desta Relatora por motivo de férias, foi redistribuído, recaindo a análise da liminar a Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, que em 09.09.2022, concedeu a liminar pleiteada, arbitrando a fiança em 01 (hum) salário mínimo. (ID 10983090 – Págs. 32/34), solicitou informações a autoridade coatora e em seguida encaminhou os autos ao parecer ministerial.

As informações foram prestadas pelo Magistrado
a quo
, através do Ofício nº 079/2022/GJVC, que esclareceu:

“(...) - SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO:

Trata-se de Inquérito Policial instaurado em desfavor de Antônio José Costa Braha, pelos seguintes fatos: “Na data de 26 de agosto de 2022 compareceu na 15ª Seccional de Tucuruí a guarnição da Polícia Militar para apresentação em flagrante do nacional ANTÔNIO JOSÉ COSTA BRAGA, acusado dos crimes acima descritos. A guarnição alega que estava no bairro do Getat na moto da ROCAM quando o CAD passou informações que havia tido um acidente na Rua Bahia, Quadra 57, Lote 15, Bairro Getat, em que uma mulher em cima da calçada teria sido atingida por um carro (Corsa Super Hatch e de Cor Vermelha, Placa JTT 6529) e que o causador do acidente estava alterado. Ao se dirigir ao local do fato, os policiais militares não encontraram o suspeito, porém, encontraram um mototaxista que provavelmente sabia onde o causador do acidente se encontrava. Ato contínuo, os policiais foram guiados pelo mototaxista até outro local e, assim, acabaram por encontrar o suspeito fora do carro urinando. Os policiais fizeram busca pessoal no indiciado e nada de ilícito foi encontrado, o condutor (Policial Militar) alega que o suspeito estava com sinais de embriaguez, assim foi dada voz de prisão e, então, os levaram para seccional para as devidas providências A vítima afirma que estava em frente a sua casa na moto coma sua filha de 1 ano em cima da rampa da garagem quando o indiciado saiu do bar de nome “Bar do Matias” e ao dar partida no carro atingiu a vítima. Após a coalisão, o indiciado ainda desceu do carro para ajudar a vítima, perguntou se sua filha estava bem e disse que pagaria o conserto da moto, porém, ao saber que a polícia militar fora acionada, se evadiu do local. A vítima alega que o indicado não tinha qualquer controle do carro, pois apresentava claros sinais de embriaguez, tais como: agressividade fora do comum, cheio de bebida alcoólica e o olhar nervoso. O indiciado afirma que logo o após o ocorrido a vítima de lesão corporal culposa se alterou juntamente com as pessoas que chegaram no local e que, a partir disso, resolveu sair do local da confusão. Vale ressaltar que o indiciado ao ser perguntado se possui habilitação, respondeu que não possui”.

- EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:

O paciente não se encontra preso, tendo em vista que pagou fiança em 12 de setembro de 2022, no valor de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais). A fiança foi arbitrada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tendo em vista as lesões corporais causadas na vítima, bem como, levando em consideração o fato de o indiciado estar embriagado e não possuir habilitação para dirigir veículos automotores. Além de todas essas circunstâncias objetivas o indiciado ainda estava altamente agressivo com as vítimas.

- INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE E, SE POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:

Quanto aos antecedentes criminais e analisando os sistemas informatizados de gestão processual do TJ/PA, informo que o paciente não responde pelo cometimento de outros crimes.

Quanto à conduta social, não é possível o aferimento neste momento processual, salvo as que são de praxe da conduta criminosa praticada pelo paciente, que por si só são gravíssimas.

- INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

Mediante juízo de cautela, s.m.j., verifica-se que o processo segue sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis de duração, principalmente pelo fato de nos encontrarmos em pleno período pandêmico.

- INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO:

O processo encontra-se em Secretaria aguardando realização de audiência para entabulação de acordo de não persecução penal. (...)”

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça
Sergio Tiburcio dos Santos Silva
, manifestou-se pela confirmação da liminar concedida, e consequente CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, para que seja ratificada tão somente a redução da fiança arbitrada no valor de 1 (um) salário mínimo ao Paciente ANTONIO JOSÉ COSTA BRAGA,
ex vi
do artigo 326 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da ordem impetrada.

Cinge-se o presente remédio heroico
ao argumento relativo ao constrangimento ilegal sob a alegação
de que resta configurado constrangimento ilegal à liberdade do paciente, diante da decisão que lhe concedeu a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), requerendo, assim, o afastamento da fiança ou a sua redução para 01 (um) salário mínimo.

Entendo que lhe assiste razão.

Ocorre que o
artigo 325, §1º, II, do Código de Processo Penal
estabelece,
in verbis
: “
se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:
II – reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços); ou (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
(...)”
.

Por seu turno, o
artigo 326 do supracitado diploma legal
dispõe,
in verbis
:
“
Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento.
”

Na hipótese, ressalta-se que, o paciente foi preso em flagrante no dia 26.08.2022, por ter supostamente cometido crime de trânsito.

Observo ainda, que, até o deferimento da liminar, o paciente ficou preso 08 (oito) dias, unicamente pela impossibilidade de pagamento da fiança, restando evidenciada sua hipossuficiência, tendo em vista que, caso tivesse a aludida quantia, certamente a teria despendido em benefício de sua liberdade.

É cediço que
se o paciente não possui condições financeiras de arcar com o valor estipulado a título de fiança, por se tratar de pessoa hipossuficiente, deve ser dispensado o seu recolhimento ou reduzido seu valor.

Colaciono
entendimento deste
E
.

Tribunal de Justiça:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 302, § 3º, ART. 303, § 2º E ART. 308 DO CTB. ISENÇÃO DE FIANÇA OU A REDUÇÃO DESTA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO VALOR ARBITRADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – VALOR DA FIANÇA CORRESPONDENTE A 15 SALÁRIOS MÍNIMOS QUE SE MOSTRA EXCESSIVAMENTE ELEVADO ANTE A RENDA MENSAL DO PACIENTE. INOBSERVÂNCIA DO BINÔMIO GRAVIDADE DO CRIME E CAPACIDADE ECONÔMICA DO AGENTE.
1- Se o paciente não possui condições financeiras de arcar com o valor estipulado a título de fiança, por se tratar de pessoa hipossuficiente, deve ser dispensado o seu recolhimento ou reduzido seu valor.
Inteligência dos artigos 325, I e 350 do Código de Processo Penal. 2- Valor arbitrado pelo Juízo a título de fiança que se revela desproporcional à situação financeira do paciente que comprova nos autos não poder suportar tal montante, o que enseja a concessão da ordem para que o mesmo seja reduzido, a 01 (hum) salário mínimo, mas não dispensado ante o caráter pedagógico da fiança. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos etc... Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade. (1122531, 1122531, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-11-12, Publicado em 2018-11-13).

Cumpre esclarecer que o paciente efetuou o pagamento da fiança no valor determinado na concessão da liminar, qual seja, um salário mínimo vigente, e teve seu alvará de soltura expedido em 13.09.2022, conforme Consulta ao Sistema PJE – 1º grau.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do
writ
e, no mérito,
concedo em parte a ordem impetrada
, retificando a liminar anteriormente concedida, e reduzir em 01 (um) salário mínimo, a fiança imposta pelo juízo
a quo
como condição para soltura do paciente
Antônio José Costa Braga,
à luz

dos arts. 325, §1º, II, e 326, ambos do CPP, mantendo as cautelares alternativas à prisão aplicadas, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/11/2022